Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-13.2018.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000754-13.2018.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
EMBARGANTE: GIANCARLOS BAVARESCO
EMBARGADO: INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
Visto, etc.
Certifique a exatidão do recolhimento da taxa. (Id. 44993498)
Expeça-se a de Certidão de Objeto e Pé, conforme requerido. (Id. 44560497)
Após, voltem-me conclusos os autos para apreciação dos embargos de declaração.
Cuiabá, 9 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora